Tribunal: TJES
Processo: 5002866-38.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-38.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA PINTO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002866-38.2023.8.08.0050

RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA PINTO

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

SENTENÇA: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE NUNCA CONTRATOU A LINHA TELEFÔNICA QUE DEU ENSEJO A RESTRIÇÃO DO SEU NOME. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. CONTESTAÇÃO QUE TRAZ GRAVAÇÃO. ÁUDIO EM QUE O PRODUTO É OFERTADO E ACEITO PELA CONSUMIDORA NÃO CONTESTADO. NA GRAVAÇÃO HÁ CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOS DETALHES DO CONTRATO. CONTRATO EXISTENTE. FORNECEDORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

proposta por
TATIANE DE OLIVEIRA PINTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
na qual narra a parte autora, em síntese, que possui restrição creditícia perante o SPC/SERASA, lançada pela requerida, referente a uma linha desconhecida, instalada no Distrito Federal, local onde jamais residiu. Aduz que em razão do apontamento, teve dificuldades na reavaliação do limite de seu cartão de crédito. Requer, liminarmente, a suspensão da negativação. Ao final, requer a confirmação da liminar e compensação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 9294437), a requerida suscitou preliminar de inépcia por ausência de documento essencial, aduzindo que a parte autora não carreou aos autos comprovante de residência devidamente atualizado em seu nome e ainda, a preliminar da ausência de interesse de agir, aduzindo que a requerente não buscou solucionar o problema administrativamente. No mérito, expôs que a linha foi devidamente contratada e que os valores são devidos, acrescentando que, em ligação, a parte autora confirmou todos os seus dados pessoais para a contratação do serviço, conforme gravação e contrato digital acostados aos autos. Afirma que não há restrição creditícia ativa em desfavor da requerente, e que não houve ofensa capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida. Requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9294452), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9294455), reforçando a tese de falha na prestação dos serviços junto à requerida e que jamais contratou linha telefônica no Distrito Federal. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9294461, ocasião em que a requerida/recorrida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto

a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9294461, pág. 04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com a negativação do seu nome pela requerida, em virtude de um contrato desconhecido. Requer, ao final, o cancelamento da anotação e compensação por danos morais.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, não obstante a combatividade da autora/recorrente coaduno com o sentenciante, no sentido de que a parte não forneceu elementos probatórios mínimos que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da ré no evento danoso.

Por outro lado, a requerida/recorrida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Extrai-se do áudio de ID. 9294441, que a autora de forma livre e consciente aderiu ao respectivo plano. Ao analisar a gravação em questão, percebe-se que a contratação é efetivada pela autora, tendo ainda confirmado os seus dados pessoais. Ressalto, ainda, que a recorrente retira dúvidas pertinentes, anuindo a todos os termos passados.

Reforço que, quando instada para se manifestar da gravação e demais provas contidas nos autos, a autora/recorrente não as impugnou, mantendo-se silente inclusive na audiência, acompanhada por advogado (ID. 9294447).

Com tais alegações, tenho que a tese autoral não restou comprovada, e a sentença não merece reforma. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO VIA CALL CENTER. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA.
Contratação de serviço de telefonia via call center. Presente a comprovação de efetivo acerto com o consumidor cujos dados pessoais foram confirmados por telefone. No caso dos autos a autora alega que não contratou com a ré, mas a gravação junto aos autos comprova a confirmação dos serviços. Sentença confirmada
. Apelação não provida. (TJRS - APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA CÂMARA CÍVEL Nº 70079138871 (Nº CNJ: 0279099- 98.2018.8.21.7000 - COMARCA DE RIO GRANDE). (destaquei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA “CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A”. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE NUNCA CONTRATOU O SEGURO. CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING.
CONTESTAÇÃO QUE TRAZ LINK DA GRAVAÇÃO DO ÁUDIO NÃO CONTESTADA EM QUE O PRODUTO É OFERTADO E ACEITO PELA CONSUMIDORA. NA GRAVAÇÃO HÁ CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOS DETALHES DO CONTRATO DE SEGURO, TAIS COMO COBERTURAS E SORTEIOS. AUTORA QUE DEMONSTRA COM PALAVRAS ANUÊNCIA. CONTRATO EXISTENTE. FORNECEDORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. (2ª Turma Recursal Ceará- Processo 0050044-76.2020.8.06.0067 – Rel. Juiz ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS – j. 14.12.2021) (destaquei).

Assim, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a requerida, por meio do áudio/gravação, que não teve sua autenticidade ou integridade questionada, comprovou a legitimidade da contratação, não havendo praticado ato ilícito.

Com efeito, a anotação do nome da autora na plataforma do “Serasa contas atrasadas”, em decorrência da mora, demonstra apenas que a empresa de telefonia demandada agiu no exercício regular de seu direito, o que afasta por completo a alegada ilicitude de seu ato e o consequente dever de indenizar.

Com isso, não obstante as razões de inconformismo apresentadas, não se verifica nenhum equívoco da sentença de primeiro grau, razão pela qual deve permanecer irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)